Tribunal: TJSP
Processo: 1007494-92.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais – Alegação de negativação indevida em nome do demandante – Responsabilidade do réu reconhecida, sendo a ação julgada parcialmente procedente – Dano moral – Insurgência da ré, postulando seu afastamento – Ocorrência configurada – Demandante que faz jus à reparação destes

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais – Alegação de negativação indevida em nome do demandante – Responsabilidade do réu reconhecida, sendo a ação julgada parcialmente procedente – Dano moral – Insurgência da ré, postulando seu afastamento – Ocorrência configurada – Demandante que faz jus à reparação destes danos – Quantificação – Insurgência do demandado, postulando a sua redução – Montante arbitrado pela douta Magistrada que merece ser reduzido – Reforma da sentença apenas neste aspecto – Recurso provido em parte.